Tribunal: TJPA
Processo: 0003746-34.2017.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003746-34.2017.8.14.0091

APELANTE: SERGIO SILVA ENGELHARD

APELADO: REGINALDO SILVA ENGELHARD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INAPTA PARA O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ALTERAÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A documentação juntada pela parte autora não indica a existência de dívida entre as partes, não servindo, portanto, como prova escrita e suficiente para os fins da Ação Monitória, por força dos artigos 700 e 485, inc. IV do Código de Processo Civil.

2. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Alteração apenas da fundamentação jurídica da sentença que levou à extinção do feito de forma desfavorável ao autor.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por SERGIO SILVA ENGELHARD, contra sentença que declarou a prescrição da Ação Monitória movida contra REGINALDO SILVA ENGELHARD.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 1621958):

Analisando os autos, constato que a pretensão de cobrança do referido cheque está prescrita.

[...]

Na hipótese dos autos, o prazo quinquenal para a cobrança do título em questão iniciou-se em 05/04/2011. Assim, o prazo prescricional se findou em 04/04/2016 (cinco anos a contar do dia seguinte à data de emissão que consta no título), estando obviamente prescrita a pretensão ajuizada em 23/08/2017.

Diante disso, RECONHEÇO e DECLARO DE OFÍCIO a prescrição a pretensão de cobrança do título de fls. 24, julgando o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do NCPC.

Custas remanescentes, se houverem, pelo Autor.

Inconformado, o Requerente manejou recurso de apelação (ID 1621959, p. 2), arguindo resumidamente: a) que o Apelado, seu irmão, deve responder à demanda independentemente da data em que houve a custódia da importância descrita no cheque, cujo valor era de sua mãe e que, com a morte dela, deveria ter sido dividido igualmente entre todos os herdeiros; b) que o objeto da lide não é o cheque, devidamente compensado pelo Recorrido, mas sim a devolução de parte do dinheiro retido por seu irmão, inexistindo assim a declarada prescrição; c) que a ação deve prosseguir eis que existe relação obrigacional entre as partes, devendo o Apelado devolver quantia que não lhe pertence sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, busca o Apelante a reforma da sentença para que o Apelado seja compelido a efetuar o pagamento da importância requerida na inicial e que lhe seria devida após o falecimento de sua genitora.

Em sede de contrarrazões (ID 1621961, p. 3), o Recorrido defendeu a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a prescrição da presente Ação Monitória.

O juízo
a quo
decidiu que “[...]
a pretensão de cobrança do referido cheque está prescrita
” devido ter decorrido mais de cinco anos entre a data de emissão do título trazidos aos autos e a data de ajuizamento da ação (ID 1621958), aplicando, então, a prescrição prevista no art. 206, §5°, I do Código Civil.

Insurgindo-se contra a sentença,
o Requerente apelou (ID 1621959, p. 2), destacando que o objeto da lide não é a cobrança do cheque no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), mas sim o direito de recebimento da quantia de R$ 25.104,66 (vinte e cinco mil cento e quatro reais e sessenta e seis centavos) retida por seu irmão/Apelado por meio de depósito, em conta bancária particular, de valores que pertenciam à genitora das partes, já falecida. Logo, o Recorrente busca a quantia correspondente a um suposto direito hereditário.

Afirma que o Recorrido se apropriou indevidamente da importância total de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais) da mãe, proveniente da somatória daquele cheque e de dinheiro em espécie que estava guardado na casa da progenitora.

Como prova do alegado direito, o Apelante/Autor juntou a sua exordial: relatório de prestação de contas que teria sido apresentado pelo Apelado/Réu na ação de inventário da mãe (ID 1621953, p. 11/12), cópia do cheque depositado (ID 1621954, p. 02) e o imposto de renda da genitora (ID 1621954, p. 6).

Assim, o Apelante aduz que a Ação Monitória deve prosseguir devido haver relação obrigacional entre as partes, devendo o Apelado devolver o quinhão que não lhe pertence, sob pena de enriquecimento ilícito.

Compulsando os autos, desde já afirmo que as razões recursais não merecem acolhimento ainda que seja necessário alterar a fundamentação jurídica da sentença, conforme será explanado a seguir.

O procedimento monitório exige prova escrita e idônea para demonstrar, de plano, a existência do crédito pleiteado, devendo-se aferir primeiramente a existência das condições para a sua formação, segundo previsto no art. 700 do CPC

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de
exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O conceito de prova documental a ensejar ação monitória é encontrado na doutrina e na jurisprudência pátria. Cito o disposto pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. TRANSAÇÕES COMERCIAIS INFORMAIS ENTRE EMPRESA BRASILEIRA E SUA SÓCIA PORTUGUESA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA
A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPOSTAMENTE REALIZADA POR ESTA.
ANÁLISE DO CONCEITO DE PROVA DOCUMENTAL NO ÂMBITO DA AÇÃO MONITÓRIA.

- Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal.

- Na presente hipótese, porém, a prova tida como fundamental pela recorrente foi afastada por motivo inerente ao documento e não ao procedimento; a questão não se vinculou à simplicidade da forma, mas à completa ausência de
elementos indicadores da autenticidade ou mesmo da conexão do documento com a matéria colocada em juízo.
No entendimento do TJ/RJ, tem-se apenas um papel indecifrável quanto ao seu conteúdo e à sua origem.

- Sendo possível repetir tal conclusão no ponto relativo ao alegado dissídio jurisprudencial, verifica-se, em resumo, que embora exista uma questão jurídica subjacente, o ponto central não se vincula às discutidas características da ação monitória, mas às peculiaridades dos documentos apresentados.

Recurso especial ao qual se nega provimento.

(REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

Por sua vez, também é importante destacar citação doutrinária realizada pelo Desembargador Lauro de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Paraná, em seu voto na Apelação n° 0053243-68.2015.8.16.0014:

[...] Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni Sérgio Cruz e ensinam:Arenhart Daniel Mitidiero:

“O conceito de prova escrita, à semelhança do que ocorre com outros conceitos fundamentais para o direito processual civil, é um conceito eminentemente doutrinário-jurisprudencial. Contudo, para que a doutrina e a jurisprudência possam conceituar prova escrita, é preciso que fique claro o motivo que levou o legislador a condicionar o uso da ação monitória à presença desta prova. (...) Parte-se da premissa de que,
havendo prova escrita capaz de demonstrar a probabilidade do direito
, o devedor poderá preferir cumprir o mandado a correr o risco de perder a demanda e ter que pagar custas e honorários de advogado. (...)
a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.
(...) 8. Se a Prova Escrita Composta por Dois ou Mais Escritos. prova escrita é aquela que, reduzida a escrito, pode fornecer um razoável índice de probabilidade de que o direito existe, o autor está autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo.”

(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 781-782).

No referido julgado, o magistrado destacou que, para o ajuizamento da ação monitória é exigido prova escrita do crédito, que não seja título executivo, mas que tenha eficácia probatória suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. Transcrevo a ementa:

BANCÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO DE LIMITE ROTATIVO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS E MÚTUO. DESCONTOS DE DUPLICATAS. EMBARGOS À MONITÓRIA.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
ARGUIDA PELOS EMBARGANTES.
AÇÃO MONITÓRIA QUE EXIGE PROVA ESCRITA DO CRÉDITO, QUE NÃO SEJA TÍTULO EXECUTIVO, MAS QUE TENHA EFICÁCIA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO PLEITEADO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM OS TÍTULOS DESCONTADOS E A PROVA DE INADIMPLEMENTO DOS SACADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
NOVA FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.RECURSO DE APELAÇÃO (1) DO AUTOR BANCO BRADESCO S.A. PREJUDICADO.RECURSO DE APELAÇÃO (2) DOS RÉUS-EMBARGANTES PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00532436820158160014 PR 0053243-68.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

Sob o raciocínio supracitado, entendo que a presente Ação Monitória deve ser extinta, porém não por prescrição, como fundamentado pelo juízo de origem, mas sim por falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois os documentos trazidos aos autos pelo Apelante não constituem prova mínima do crédito alegado, ou seja, não possuem eficácia probatória suficiente para fins de promoção do procedimento monitório em conformidade com o art. 700 do CPC.

Isso porque, vejo que a prestação de contas (ID 1621953, p. 11/12) - citada pelo Recorrente como confissão do Recorrido de que se apropriou dos bens maternos - não configura “prova escrita sem eficácia de título executivo” exigida pela norma processual. Trata-se, na verdade, de uma mera tabela/listagem de serviços e contas pagas da qual não se pode inferir qualquer relação obrigacional entre as partes, visto que não possui sequer assinaturas, data, transcrição do pleiteado crédito de
R$ 25.104,66 (vinte e cinco mil cento e quatro reais e sessenta e seis centavos)
.

Por sua vez, o cheque apresentado pelo Apelante (ID 1621954, p. 02/04 e 1621956, p. 6) também não demonstra probabilidade do direito, pois o título está assinado por sua mãe (obviamente, viva à época da emissão) com determinação de pagamento
nominal
ao Apelado. Ou seja, o Recorrido consta como beneficiário do cheque, não havendo qualquer endosso, em seu verso, ao Apelante fazendo crer que a este tenha sido transferido o direito creditório.

Ressalto que, como o Recorrente não é beneficiário da ordem de pagamento exposta no cheque, conclui-se que, de fato, o Apelante não pretendeu a cobrança do título por meio desta Monitória, o qual foi anexado aos autos como documento conjugado com a prestação de contas acima referida para comprovar o direito invocado em juízo. Em vista disso, o presente processo não poderia ter sido extinto com resolução do mérito por prescrição da cobrança do cheque, mas sim extinto sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (
art. 485, inciso IV do CPC)
.

Por fim, é importante destacar que ao Recorrente foi ofertada oportunidade de emendar à inicial (ID 1621955) de acordo com o disposto no art. 700, §5° do CPC
[1]
, a fim de que ele fizesse a juntada de provas documentais idôneas ou solicitasse a adaptação ao procedimento comum, contudo a parte apenas anexou nova cópia do cheque (1621956, p. 6) e de escritura pública do espólio de seu
pai
(ID 1621956, p. 8) que nada influi na presente demanda.

Sobre a ausência de prova escrita e suficiente para demonstrar a existência da dívida pleiteada em Ação Monitória, cito outras jurisprudências pátrias:

AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

É de ser extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória proposta quanto ausente prova escrita de título sem eficácia de título executivo, por força do art. 700 e 485, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil.

(TRF-4 - AC: 50307141620184047100 RS 5030714-16.2018.4.04.7100, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEGUNDA TURMA)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA - INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO
- EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - 1º RECURSO NÃO PROVIDO E 2º RECURSO PROVIDO.

-Nos termos do art. 1.102 a, do CPC, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. -
Se a autora não instrui a inicial com prova escrita suficiente de dívida ou obrigação atribuível à ré, mostra-se inviável o procedimento monitório
, o que atrai a procedência dos embargos monitórios, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito. - Se os honorários advocatícios foram fixados em valor módico, mostra-se cabível sua majoração, com observância dos requisitos do art. 20, § 3º, do CPC. -Recursos conhecidos. 1º Recurso não provido. 2º Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10024102770369001 Belo Horizonte, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 18/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
ART. 1.102-A, DO CPC/73
. PROVA ESCRITA INAPTA PARA O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 1.012-A, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 2.
A prova escrita que autoriza o manejo do procedimento monitório é aquela em que esteja encerrada uma promessa de pagamento, uma obrigação a ser prestada, reconhecida pelo próprio devedor e que seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, sem, contudo, revestir-se de força executiva. 3. Caso em que a documentação juntada pela parte autora não indica a existência de dívida certa e exigível em face da empresa ré, não servindo, portanto, como prova escrita para os fins da ação monitória. 4. Reconhecimento, de ofício, da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

(TJ-AC - APL: 00124031420118010001 AC 0012403-14.2011.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2019)

Nesse sentido, estou convencido de que os documentos apresentados pelo Apelante não indicam a existência de dívida entre as partes, sendo insuficientes para instruir a presente Monitória, motivo que me leva a manter a sentença extintiva e desfavorável à parte autora da ação, porém por fundamentação jurídica diversa, com fulcro no
art. 485, inciso IV do CPC.

3.
Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença no que diz respeito à extinção do feito desfavoravelmente ao Apelante, embora por fundamentos distintos, a fim de que seja operada a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso IV do CPC, conforme explanação acima.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 700,
§ 5º do CPC - Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Belém, 21/09/2021